Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741783-58.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO DO CARMO SANTA CRUZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Valho-me, por economia e celeridade processuais, do relatório da sentença, ora revista, por descrever com boa-fé processual e precisão os relevantes fatos jurídicos do caso concreto. In verbis: Trata-se de ação de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MARIA DO ROSÁRIO DO CARMO SANTA CRUZ em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à conta PASEP. O autor alega, em apertada síntese, que ao procurar o banco réu para saque de suas quotas do PASEP, descobriu que os valores colocados à sua disposição são irrisórios. A parte autora assinala que não recebeu os créditos de juros e correção monetária (má gestão e procedimentos ilegais). Alega, ainda, a existência de saques indevidos, não agindo a parte requerida como os deveres de guarda que lhe são impostos. Tece considerações acerca da prescrição, evolução legislativa do Programa e transcreve precedentes persuasivos. Diante do exposto, pede a condenação do demandado ao pagamento da quantia de R$ 291.228,68 e R$ 5.000,00 de danos morais. A parte ré foi citada e ofereceu contestação. Em sede preliminar alega a prescrição, ante o decurso do prazo quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, a ilegitimidade passivo do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Estadual. Por fim, ainda, impugna os benefícios da gratuidade de justiça. Tece arrazoado jurídico acerca da evolução histórica da criação do sistema PASEP e PIS. Informa os mecanismos de correção monetária (TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo) e juros de 3% ao ano sobre o saldo atualizado. Aponta o banco demandado que os cálculos da parte autora estão incorretos, por desconsiderar efeitos da inflação e da mudança de planos econômicos, assim como indica os índices de correção e incidência da TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo, com atualização monetária. No tocante à alegação de saques indevidos, afirma ser improcedente o pedido, porquanto houve o saque e o crédito dos valores no contracheque do autor. Tece extenso e fundamentado arrazoado jurídico e ao final requer o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência dos pedidos. A parte autora manifestou-se em réplica. O processo foi suspenso por decisão proferida em recurso repetitivo (doc. de ID 90882929). Os autos voltaram novamente conclusos para sentença. (...) Interposta a presente apelação por MARIA DO ROSARIO DO CARMO SANTA CRUZ (parte autora) contra a sentença que julgou prescrita a pretensão autoral, nos seguintes termos: (...) O processo comporta julgamento direto do pedido, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, pois não se faz necessária a dilação probatória (prova pericial), porquanto a controvérsia gravita essencialmente em torno de índices de correção monetária e taxa de juros, não havendo indicação específica de controvérsia acerca de outros fatos. Registro que o egrégio Superior Tribunal de Justiça já promoveu o julgamento dos processos REsp n. 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023), o que permite a retirada da suspensão do feito e o presente julgamento. Antes de adentrar à análise da questão meritória, aprecio as preliminares aventadas na peça de defesa, salvo a de ilegitimidade, haja vista a decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Da incompetência do Juízo e necessidade de formação de litisconsórcio passivo A questão da competência do Juízo Cível estadual para as ações em desfavor do Banco do Brasil diante da causa de pedir e pedido já foi pacificada pelas Cortes Superiores e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não havendo suporte jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal. Não há litisconsórcio passivo necessário ou mesmo previsão legal de denunciação da lide da União Federal, pois a petição inicial é clara em apontar apenas o Banco do Brasil como causador dos danos referentes à conta PASEP. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) O pedido tem com o único objetivo de causar tumulto na marcha do processo. Desse modo, o Juízo Cível Comum é competente para processar e julgar a causa, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário ou mesmo previsão legal para a denunciação da lide, motivo pelo qual ficam repelidas tais preliminares. Ilegitimidade e Prescrição No tocante a estes dois pontos, é forçoso reconhecer que o egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos REsp n. 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023), e firmou a tema no 1.150, reconhecendo a tese da legitimidade do Banco do Brasil e o prazo decenal para o ajuizamento da pretensão. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de setembro de 2023 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). Houve, portanto, a construção do Tema 1.150, com a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar nopolo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termoinicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, é forçoso reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil e a tempestividade do ajuizamento da pretensão, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Rejeito, portanto, todas as preliminares. Conforme acima descrito o prazo para o ajuizamento de uma pretensão é de 10 (dez) anos. A prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre o direito de postular judicialmente o cumprimento forçado de uma obrigação (pretensão), ocasionando o reconhecimento da inviabilidade do ajuizamento do direito de ação para a tutela do direito. A pretensão exposta na inicial é questionar a falha no procedimento de correção dos depósitos e o valor pago de forma indevida. Ocorre que no caso em apreço, a última movimentação ocorreu em 18.06.2004, conforme demonstra o documento de ID 79932135 - Pág. 1. Os extratos que vêm na sequência, demonstram a inexistência de saldo em conta, ou seja, houve o saque integral na data acima descrita. A pretensão foi ajuizada em 17.12.2020, ou seja, mais de 16 anos após a última movimentação na conta. Portanto, é forçoso reconhecer a prescrição. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, ante o reconhecimento da prescrição. Em consequência, resolvo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil. (...) Argumenta a apelante, em síntese: a) “a Agravante não dispor de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, conforme declaração de hipossuficiência que ora se anexa” e “à pessoa natural é suficiente a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira”; b) “a aplicação da Teoria Actio Nata em casos semelhantes é pacificada em tribunais superiores e no STJ, possuindo julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, mais especificamente o tema n.o 1.150/STJ”; c) “a interpretação do Juízo a quo seguiu a orientação estritamente objetiva, segundo a qual a pretensão surge no momento de violação da norma, o que, de fato, importaria afirmar que a pretensão surgiu no momento do saque. Contudo, o presente caso trata de um ato ilícito complexo, onde a relação entre a violação de algum direito e o resultado nocivo não é evidente. Como antedito, no momento do saque não foi entregue ao apelante qualquer demonstrativo ou extrato da conta”; d) “tão somente em 2019 o apelante receberia os extratos microfilmados para saber a extensão do dano”. Por isso, pede a concessão da gratuidade da justiça, e que seja reformada a sentença, “para reconhecer a inexistência do lustro prescricional, haja vista a parte recorrente ter ingressado com ação logo após ter obtido os extratos microfilmados solicitados em 2020” e, “superada a prejudicial de mérito, requer seja o processo remetido para o primeiro grau, a fim de que haja o regular prosseguimento do feito, mediante intimação do ora recorrente para apresentar sua réplica à contestação, bem como seja realizada a devida instrução probatória”. Em sede de contrarrazões, a parte apelada (Banco do Brasil S.A.) refuta as alegações. É o relatório. A parte apelante deixou de recolher o preparo recursal, pois formulou pedido de gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Ela (a gratuidade de Justiça) somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, houve decisão do e. Juízo de origem para que se juntasse comprovante de rendimento para análise da gratuidade de justiça (id 57667624). Após, a parte apelante recolheu custas iniciais em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Destaca-se que nos casos em que há decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, como é a situação em tela, a reanálise da questão somente será possível se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da parte requerente. Nesse sentido, precedente jurisprudencial desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.) Nesse momento, a parte recorrente apenas alega que é hipossuficiente. Apesar da declaração nesse sentido, não foi possível aferir modificação de sua real situação financeira, porque não foram anexados documentos que demonstrem tal fato. Assim, considerando que a parte solicitante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à modificação de suas condições econômicas, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 99, §7o), sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007). Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator